Tribunal: TJES
Processo: 5001180-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5001180-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR

AGRAVAD
A
:
GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – TAXA DE CONDOMÍNIO – DESPESA NECESSÁRIA À ADMINISTRAÇÃO DO ATIVO – NATUREZA EXTRACONCURSAL - RECURSO PROVIDO.

1.
Conforme orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito.

2.
C
omo os
créditos
provenientes de despesas condominiais
inserem-se no âmbito d
os créditos de natureza extraconcursal, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, tampouco ao juízo recuperacional.

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator
.

Vitória,
ES,
_____
de
_____
de 20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001180-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR

AGRAVADO: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – TAXA DE CONDOMÍNIO – DESPESA NECESSÁRIA À ADMINISTRAÇÃO DO ATIVO – NATUREZA EXTRACONCURSAL - RECURSO PROVIDO.

1.
Conforme orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito.

2.
C
omo os
créditos
provenientes de despesas condominiais
inserem-se no âmbito d
os créditos de natureza extraconcursal, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, tampouco ao juízo recuperacional.

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator
.

Vitória/ES,
26
de
agosto

de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5001180-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR

AGRAVADA: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Dispõe o inciso III do artigo 84 da lei n. 11.101, de 9-02-2005 que “Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, aqueles relativos: [...] às despesas com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do seu produto e custas do processo de falência”.

Conforme orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. EXTRACONCURSAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

[...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto ao entendimento de que os créditos de natureza extraconcursal provenientes de despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.951.790/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 05-09-2022, data da publicação/fonte: DJe de 19-09-2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA "PROPTER REM". CARÁTER EXTRACONCURSAL. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO E DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a execução de cotas condominiais não deve ser suspensa em razão da decretação da quebra, tampouco os créditos respectivos devem ser habilitados perante o juízo universal, pois as obrigações condominiais configuram despesas necessárias à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal. AGRAVO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp n. 2.020.283/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, data do julgamento: 29-08-2022, data da publicação/fonte: DJe de 1-9-2022).”

[...] RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. NÃO SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 99, V, DA LEI 11.101/2005. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os créditos provenientes de despesas condominiais, por serem essenciais à manutenção do ativo, possuem natureza extraconcursal, razão pela qual não se sujeitam à habilitação de crédito. Nesse sentido: AgInt nos EDv nos EAREsp 769.043/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 07/04/2021. [...]

(AgInt no AREsp n. 1.693.120/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do jujlgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe de 11-10-2021.)

Como os créditos provenientes de despesas condominiais inserem-se no âmbito dos créditos de natureza extraconcursal, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, tampouco ao juízo recuperacional, visto se tratar de despesas necessárias à administração do ativo que não se sujeitam à habilitação de crédito no juízo de Recuperação Judicial.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do processo de origem.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)